Tribunal: TCU
Processo: 019.281/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações de acórdão que apurou possível ocorrência de irregularidades na gestão do Conselho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de monitoramento do cumprimento dos subitens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do processo de representação TC Processo 010.483/2016-0 . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação constante do item 9.6.1. do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara e não cumprida a determinação constante do item 9.6.2. do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar revel o Sr. Vinicius Marchese Marinelli, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e dar prosseguimento ao processo; 9.3. aplicar ao Sr. Vinicius Marchese Marinelli a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, caso seja paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo que, no prazo de 120 dias, conclua e envie a este Tribunal o processo de TCE de que trata a portaria 69/2019, de 20.12.2019, abrangendo todas as peças exigidas pelo art. 18 da IN/TCU 98/2024, caso o dano apurado seja superior ao valor estabelecido no art. 6o, I, da referida IN e tenham sido esgotadas as providências administrativas com vistas ao ressarcimento ao erário, sem êxito, ou comprove a adoção das medidas judiciais e/ou extrajudiciais adotadas com vistas à obtenção do ressarcimento, na hipótese de o dano final apurado ser inferior ao disposto no art. 6o, I, da IN/TCU 98/2024; 9.6. alertar o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo que a reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal configura irregularidade grave, sujeitando os responsáveis à multa prevista no art. 58, VII, da Lei 8.443/1992, cuja aplicação dispensa prévia audiência do gestor faltoso, nos termos do art. 268, VIII e § 3o, do Regimento Interno desta Corte; e 9.7. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Crea/SP). 9.8. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.9. encerrar e arquivar o processo.